Tribunal: TJES
Processo: 5000751-34.2024.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000751-34.2024.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEIR GABRIEL GOMES NOLBERTO
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DANO MORAL. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Adeir Gabriel Gomes Nolberto contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco Bradesco S/A. O Juízo de origem julgou improcedente o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora e sua filha teriam concorrido exclusivamente para a fraude que ensejou a contratação de empréstimos consignados. O recurso busca a reforma da sentença para reconhecer a inexistência da dívida, determinar a restituição em dobro dos valores descontados e fixar indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação dos empréstimos consignados; (ii) estabelecer se há responsabilidade objetiva do banco pelos descontos indevidos no benefício previdenciário da autora; (iii) determinar se é devida indenização por danos morais e se é cabível a repetição do indébito em dobro, com compensação dos valores efetivamente recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras por fraudes bancárias praticadas por terceiros decorre de fortuito interno, conforme Súmula nº 479 do STJ, sendo objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

4. Nos casos de negativa de contratação por parte do consumidor, cabe à instituição financeira o ônus da prova da existência do vínculo contratual, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito, conforme jurisprudência pacífica.

5. A ausência de instrumento contratual ou outro documento hábil à comprovação da regularidade da contratação dos empréstimos atrai o reconhecimento da inexistência da dívida.

6. A realização de transferências via PIX, ainda que com imprudência da vítima, não exonera o banco do dever de provar a contratação, nem afasta a ilicitude da cobrança de parcelas oriundas de contrato inexistente.

7. A jurisprudência do STJ autoriza a repetição do indébito em dobro nas hipóteses de cobrança indevida ocorrida após 30/03/2021, independentemente de demonstração de má-fé, quando caracterizada a violação à boa-fé objetiva.

8. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam danos morais indenizáveis.

9. É cabível a compensação entre os valores recebidos indevidamente pela autora e a condenação imposta à instituição financeira, nos termos do art. 368 do CC, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Cabe à instituição financeira o ônus da prova da contratação quando o consumidor alega desconhecê-la, sob pena de reconhecimento da inexistência do débito.

2. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de suas operações.

3. Configura dano moral indenizável o desconto indevido de valores em benefício previdenciário.

4. A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível quando a cobrança se der em violação à boa-fé objetiva, desde que posterior a 30/03/2021.

5. É legítima a compensação entre os valores efetivamente recebidos pelo consumidor e a condenação imposta à instituição financeira, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º, II, e 42, parágrafo único; CC, art. 368.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJES, Apelação Cível nº 5000804-37.2021.8.08.0004, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0002578-31.2019.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 23.02.2024; TJES, Apelação Cível nº 5002370-69.2023.8.08.0030, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 19.07.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
ADEIR GABRIEL GOMES NOLBERTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada em face de
BANCO BRADESCO S/A
, em razão da contratação supostamente fraudulenta de empréstimos em nome da autora, julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que houve culpa exclusiva da autora e de sua filha na concretização das fraudes relativas ao envio de PIX a supostos gerentes bancários, afastando-se, por conseguinte, a responsabilidade da instituição bancária.

Em suas razões (id. 12073815), a apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) houve erro de interpretação fática ao se concluir pela regularidade da contratação dos empréstimos consignados, desconsiderando-se as provas constantes nos autos que demonstram se tratar de fraude praticada por terceiros; (ii) os documentos apresentados pelo banco não comprovam a anuência da autora quanto à efetiva contratação dos empréstimos, mas apenas às transferências realizadas via Pix por sua filha, sob coação dos golpistas; (iii) o juízo de origem ignorou a incompatibilidade entre o valor dos empréstimos contratados e a renda mensal da autora, pessoa idosa e pensionista, o que evidencia a falha na prestação do serviço e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira; (iv) a manutenção da dívida, no valor de R$ 66.604,92, comprometerá integralmente os proventos da autora, resultando em saldo negativo e prejuízo à sua subsistência; (v) a negativa de indenização por danos morais não considerou o sofrimento emocional e o abalo psicológico decorrentes da conduta negligente do banco, que deixou de adotar mecanismos adequados para impedir a fraude, sendo, portanto, devida a fixação de indenização no valor de R$ 50.000,00.

Pois bem. Após percuciente exame dos autos, tenho que a r. sentença
merece parcial acolhida
, como passo a expor.

De início, todavia, esclareço que comungo da conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
, no sentido de que as transferências, via PIX, realizadas pela parte autora, amoldam-se à hipótese de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira quanto à devolução de tais valores, na forma do art. 14, §3º, II, do CDC.

Neste ponto, bem fundamentou a sentença que a autora-recorrente não agiu com a cautela esperada no trato de questões financeiras, aceitando orientações suspeitas de transferência de valores às pessoas físicas de supostos gerentes do banco, não se certificando, também, se a ligação era, de fato, proveniente do réu.

Ocorre que, conquanto, de fato, vislumbre-se descuido da consumidora na transferência, via PIX, de valores para a conta de pessoa física de supostos gerentes, tal constatação em nada interfere no exame da controvérsia atinente à
validade da contratação dos empréstimos objeto da lide
.

Neste ponto, válido relembrar que, tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício, cabe ao fornecedor de serviços, ora apelante, a comprovação do vínculo contratual, consoante jurisprudência deste Sodalício,
ex vi
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CONTRATO SUPOSTAMENTE CELEBRADO COM INCAPAZ – VEROSSIMILHANÇA E PERICULUM IN MORA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em regra,
a prova da inexistência da relação jurídica não pode ser imposta ao autor, mormente no âmbito das relações consumeristas, por se tratar de espécie de prova diabólica, cabendo, desta forma, a distribuição do ônus da prova, de forma que se impute à empresa fornecedora de produtos e serviços a prova da contratação ou da autorização para o débito bancário
. 2. (...) (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335- 11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022)

E,
in casu
, em que pese alegue a inexistência de falha de serviços ou a voluntariedade da contratação, a instituição bancária recorrida não trouxe aos autos instrumento contratual suscetível de dar lastro à suposta contratação, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia, por força de
inversão do ônus da prova
deferida pela decisão de id. 12073786, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC.

Assim, ante a ausência de prova da contratação do empréstimo objeto da lide, escorreita a r. sentença ao reconhecer a inexistência do débito oriundo do referido contrato, bem como a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira, nos termos do art. 14 do CDC c/c Súmula nº 479 do STJ,
in verbis
:

Súmula nº 479. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Por consectário, impõe-se a
repetição em dobro dos descontos do benefício previdenciário
da autora, na medida em que o c. STJ firmou entendimento vinculante de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente de má-fé (EREsp n. 1.413.542/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30/3/2021).

No mesmo sentido, vale conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. DESCONTOS. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Inicialmente, destaco que a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e o cancelamento do contrato de empréstimo consignado é fato incontroverso nos autos. 2. Em virtude do reconhecimento da nulidade da contratação, necessário se faz a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e deve-se apurar se a indigitada restituição deve ser feita na modalidade simples, ou em dobro. 3.
A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu: “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”
. (EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). 4.
Importa observar, contudo, que o C. STJ modulou os efeitos de sua decisão de modo a indicar que tal precedente só se aplica aos descontos ocorridos após a publicação do acórdão que ocorreu em 30/03/2021
. 5. Assim, in casu, restou comprovado, conforme o documento juntado no ID nº 6681113 (extrato financeiro), que os descontos ocorreram após a data de 30/03/2021, de modo que devem ser restituídos em dobro. 6 É inegável o abalo experimentado pelo apelante, pessoa idosa que sobrevive às expensas de seu benefício previdenciário, cujo montante foi reduzido em razão de contrato que lhe impôs notória situação de desvantagem. Danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Recurso provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5000804-37.2021.8.08.0004, Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/12/2023)

Assim, afigura-se cabível a repetição do indébito em dobro, uma vez que os descontos foram efetivados após 30/03/2021.

Em evolução, a efetivação de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora configura
dano moral indenizável
, nos termos da farta jurisprudência deste Sodalício, representada pelo aresto abaixo,
in verbis
:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA RECONHECIDA. DANO MORAL “IN RE IPSA”, DADOS OS SUCESSIVOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DAS COBRANÇAS INDEVIDAS. “QUANTUM” FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AFASTAMENTO DO PLEITO DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA ADEQUADOS AO CASO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
A realização de descontos indevidos mediante fraude bancária configura danos morais ‘in re ipsa’, devendo o consumidor ser ressarcido pela conduta lesiva da Instituição Financeira
. 2) O valor fixado na origem, no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), revela-se proporcional, sobretudo porque a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem estabelecido parâmetros valorativos para hipóteses semelhantes à dos autos que se encontram em conformidade com o arbitrado na sentença objurgada. (...) (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0002578-31.2019.8.08.0014, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 23/02/2024)

Em relação ao
quantum
indenizatório
a título de danos morais, verifico que R$ 5.000,00 consubstancia valor razoável à extensão do dano, à gravidade da conduta perpetrada pela apelante e ao caráter educativo-pedagógico da reparação, mostrando-se, ademais, compatível aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste eg. TJES em casos similares, conforme se denota do aresto acima colacionado.

De outro lado, razão assiste à apelada quanto à necessidade de
compensação
entre os valores recebidos pela parte autora, sob pena de enriquecimento sem causa, uma vez que os valores ingressaram na esfera patrimonial da consumidora (ids. 12073778, 12073779, 12073780, 12073781),
ex vi
:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA PRATICADA POR TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1) Em se tratando de operação bancária não realizada pela titular da conta, resta verificado empréstimo consignado fraudulento, ensejando a aplicabilidade da Súmula n. 479 do STJ, segundo a qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 2) Em havendo contratação fraudulenta, não há dúvidas acerca do prejuízo do consumidor lesado, que suportou o ônus de cobranças indevidas e, por conseguinte, danos extrapatrimoniais. 3) Tomando-se por parâmetro os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 está semelhante ao patamar adotado por esta Corte de Justiça. 4) Lado outro,
sob pena de enriquecimento ilícito, autoriza-se a compensação de valores em fase de liquidação do julgado nos termos do artigo 368 do Código Civil, tornando-se sem efeito a amortização do contrato em apreço, cominado de nulidade absoluta
. 5) Recurso desprovido. (TJES, Data: 19/Jul/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5002370-69.2023.8.08.0030, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por ADEIR GABRIEL GOMES NOLBERTO e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para (i) declarar inexistente a dívida decorrente dos empréstimos versados na demanda; bem como (ii) condenar a parte requerida à repetição em dobro dos descontos efetivados no benefício previdenciário da autora, com correção monetária e juros de mora pela SELIC desde a data dos
descontos, autorizada a compensação dos valores transferidos à apelante
, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa; e, ainda, para (iii) condenar a parte requerida, ora apelada, ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, com
juros de mora pela SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação, e incidência da SELIC, a partir do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ)
.

Oportunamente,
REDIMENSIONO
os ônus sucumbenciais e condeno a parte requerida, ora apelada, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, já considerado o trabalho empreendido na esfera recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)